Tribunal: TJSP
Processo: 0012324-94.2024.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – CÔMPUTO DA REMIÇÃO NO CÁLCULO DE PENAS – OCORRÊNCIA – Com o advento da Lei no 12.433/11, deu-se nova redação ao artigo 128 da Lei de Execução Penal, prevendo, agora, que o tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. E, tratando-se de pena cumprida, os dias remidos devem ser somados ao tempo de pena cumprida para a concessão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – CÔMPUTO DA REMIÇÃO NO CÁLCULO DE PENAS – OCORRÊNCIA – Com o advento da Lei no 12.433/11, deu-se nova redação ao artigo 128 da Lei de Execução Penal, prevendo, agora, que o tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. E, tratando-se de pena cumprida, os dias remidos devem ser somados ao tempo de pena cumprida para a concessão de benefícios e não abatidos do total da pena aplicada – Precedentes deste E.. Tribunal e das Cortes Superiores – Contradição configurada. Embargos parcialmente acolhidos, para, mantida a cassação da decisão que concedeu a comutação de penas, determinar que, após a retificação do cálculo de penas, computando-se todos os dias remidos como pena efetivamente cumprida, seja outra proferida, observando-se a reincidência do sentenciado.